Tribunal: TJDFT
Processo: 0725326-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725326-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON ZANETTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: VALMIR ANTONIO AMARAL, ANA AMANCIA DO AMARAL, ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL D E S P A C H O Nos autos principais (processo no 0715751-16.2020.8.07.0001), os agravados VALMIR ANTONIO AMARAL e ANA AMANCIA DO AMARAL constituíram patronos, por procuração aos advogados Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF no 38.036; Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF no 44.398; e Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF no 46.023 (ID no 77173187 do processo referência) Cadastre-se e intime-se os agravados ANA AMÂNCIA DO AMARAL, VALMIR ANTONIO AMARAL e ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL (representado por ANA AMÂNCIA DO AMARAL) para contrarrazões, por meio de seus patronos constituídos em Primeira Instância, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador